Tribunal: TJBA
Processo: 8003305-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003305-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS. I – CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento a recurso de Douglas Batista de Souza Junior, com a alegação de omissão na análise da validade da citação no processo de execução fiscal. O embargante sustenta a inexistência de nulidade e defende a obrigação do contribuinte em manter os dados atualizados. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da existência de vícios no acórdão, especialmente omissão quanto à legalidade da citação por edital antes do exaurimento das formas previstas na legislação, e a possibilidade de revisão da decisão por meio de embargos de declaração. III – RAZÕES DE DECIDIR Não se constataram omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. O acórdão enfrentou os pontos relevantes, com base na legislação pátria e jurisprudência consolidada, notadamente a exigência de esgotamento das formas de citação antes da citação por edital. Os embargos visam rediscutir o mérito do julgamento, finalidade inadequada para a via eleita. O juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação sobre os pontos essenciais da controvérsia. IV – DISPOSITIVO E TESE Conhecimento dos embargos, mas rejeição de suas razões. Mantido o acórdão atacado. Tese: "A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito." LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 1.022 Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980) Código de Processo Civil de 1973, art. 535 (para fins de jurisprudência) JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA TJDFT – 2ª Turma Cível – Acórdão n.º 939704 – AGI 20150020310806 – Relator: Des. Mario-Zam Belmiro – Julgado em 04/05/2016 – DJe 12/05/2016 STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Julgado em 16/05/2019 – DJe 06/08/2019 STJ – EDROMS 18205/SP – Relator: Min. Felix Fischer – DJ 08/05/2006, p. 240 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.